Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708107-29.2024.8.07.0018 RECORRENTE: YTALO HUGO CALISTO SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 71373863, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de recurso de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.372, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1531908 (ID 74971456). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010